Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-63.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000030-63.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

APELADO: MILTON FERREIRA DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. TEMA 1132 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. NÃO EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação do acórdão que negara provimento ao recurso do Município de Barra contra sentença que julgara procedente a ação de obrigação de fazer proposta por agentes comunitários de saúde, determinando o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao piso nacional previsto na Lei Federal nº 12.994/2014, relativas ao período de junho/2014 a dezembro/2015. A remessa foi determinada pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1132 do STF, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido por esta Câmara diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132 da repercussão geral, especialmente quanto à constitucionalidade da aplicação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores municipais e à responsabilidade financeira da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.030, II, do CPC autoriza o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado em repercussão geral ou recurso repetitivo pelos tribunais superiores.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1132, fixou tese no sentido de que: (i)
É constitucional a aplicação do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014 aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias vinculados a entes subnacionais; (ii)
Compete à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação municipal; (iii)
Até o advento da Lei nº 9.646/2022, o piso corresponde à remuneração mínima composta pelo vencimento básico e pela gratificação por avanço de competências.

5. O acórdão objeto de retratação reconheceu o direito dos servidores municipais de perceberem o piso nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014, em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelo STF no Tema 1132.

6. Inexistindo divergência entre o acórdão proferido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a manutenção do julgado, afastando-se o exercício de retratação.

7.
In casu
, a responsabilidade pelo pagamento da diferença salarial é, de fato, da municipalidade, cabendo a esta, regressivamente, buscar a complementação da União, não podendo ser este o argumento para o não cumprimento da Lei Federal 12.994/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento
:

1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014 aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias vinculados a entes subnacionais.

2. A União é responsável por complementar financeiramente os valores necessários ao cumprimento do piso nacional.

3. Mantém-se o acórdão recorrido que reconhece o direito dos servidores municipais às diferenças salariais referentes ao período de junho/2014 a dezembro/2015, por estar em conformidade com o Tema 1132 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: a responsabilidade pelo pagamento da diferença salarial é, de fato, da municipalidade, cabendo a esta, regressivamente, buscar a complementação da União, não podendo ser este o argumento para o não cumprimento da Lei Federal 12.994/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.279.765/AL (Tema 1132 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000030-63.2019.8.05.0018
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada MILTON FERREIRA DA COSTA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora
Vinculada